Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-82.2016.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000746-82.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIMAR ALMEIDA MIRANDA - CPF: 019.225.361-13 (VÍTIMA), CELSON SOARES - CPF: 883.987.572-72 (APELADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000746-82.2016.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELSON SOARES

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – INDÍCIOS FRÁGEIS DE AUTORIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que absolveu CELSO SOARES do crime de furto qualificado tentado [art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP] imputado a ele na denúncia.

Assevera que o acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação almejada, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
absolvitório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CELSO SOARES foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia 07 de outubro de 2015, durante o período noturno, no interior de uma residência localizada na Rua das Itaúbas, n°. 675 W, bairro São Francisco, nesta cidade de Comodoro/MT, o denunciado CELSO SOARES, agindo com animus furandi, tentou subtrair, para si próprio, coisas alheias móveis, mediante escalada e o rompimento de obstáculo, consoante denotam os Termos de Declarações de fls. 08-IP, 15/16-IP, Relatório/Auto de Constatação Indireto de fls. 11/12-IP e demais documentos juntados aos autos, somente não conseguindo Seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Exsurge do incluso caderno investigativo que, nas indigitadas circunstâncias de tempo e local do fato, o denunciado CELSO SOARES pulou o muro da residência das vítimas Josimar Almeida Miranda e Vandercleia Cardoso da Silva, ocasião na qual tentou arrombar a porta dos fundos com chute e chave ou faca.

Ato contínuo, a vítima Vandercleia Cardoso da Silva percebeu, ao chegar na residência por volta das 07h30min do dia do fato, que haviam tentado arrombar a porta dos fundos da moradia, ocasião na qual vislumbrou rastros no quintal. Já a vítima Josimar Almeida Miranda, ao ser comunicada dos fatos, conversou com um vizinho, que lhe alertou que teria visto o denunciado CELSO SOARES pulando o muro de sua residência.

Frise-se, ainda, que segundo as vítimas supra elencadas, o denunciado CELSO SOARES não logrou êxito em sua empreitada devido ao fato do cachorro que guarnecia a residência ter se soltado e avançado no indigitado imputado”.

Em 07/10/2015, JOSIMAR ALMEIDA MIRANDA registrou boletim de ocorrência, no qual consta a seguinte narrativa:

“Compareceu a esta delegacia a vítima informando uma tentativa de furto ocorrida em sua residência, na Rua das Itaúbas, 675-W, Bairro São Francisco; informa que, por volta das 7h30, sua esposa, Vandercléia Cardoso da Silva, ao chegar em casa, percebeu a tentativa e, de imediato, comunicou seu marido que, ao chegar em casa, seguiu os rastros e verificou que terminava no muro do vizinho;
ao conversar com seu vizinho, vulgo NEGO, o mesmo lhe disse que viu CELSO SOARES, vulgo CELSINHO, pulando o muro
, mas como não ouviu mais nada, disse que percebeu que era uma tentativa, pois não tinha nada nas mãos;
tentou ligar para a vítima, mas não conseguiu falar com a mesma
; ao fazer uma averiguação, percebeu o portal e as vistas da porta quebrados por força, provavelmente com uma chave de fenda, e que o suspeito não teve êxito, pois seu cachorro avançou no mesmo”.

JOSIMAR prestou declarações ao delegado de polícia:

“Que confirma o fato narrado no boletim de ocorrência; que perguntado se conhecia o suspeito, respondeu que CELSINHO já tinha praticado um furto na sua residência, em época passada; que neste mês o mesmo tentou novo furto, porém não teve êxito, pois tinha sinal de que o cachorro teria avançado no suspeito, pois a corrente estava arrebentada; que o suspeito tentou forçar a porta dos fundos com chute e chave ou faca (no portal); que, por volta das 22h00 de ontem, CELSINHO esteve em sua residência novamente, momento em que o cachorro começou a latir; não estava no interior da residência, estava na rua, momento em que o declarante o abordou e chamou a polícia; que CELSINHO tentou sair de bicicleta e então o declarante o segurou e chamou a polícia”.

VANDERCLEIA narrou, na fase inquisitiva:

“Que a declarante chegou do serviço, no dia 07/10/2015, por volta das 13h00, e encontrou a porta de sua residência estourada;
que o vizinho da declarante, de alcunha NEGO, viu que a pessoa, conhecido como CELSINHO, tinha tentado furtar a casa da declarante, por volta das 7h30
; que por volta das 22h30, do mesmo dia, viram CELSINHO rondando a casa da declarante; que quando CELSINHO foi abordado pelo esposo da declarante, de nome JOSIMAR, e a pessoa de alcunha NEGO, acionaram a Polícia Militar acerca dos fatos”.

WASHINGTON PEREIRA JORGE, vulgo NEGO, foi ouvido durante as investigações:

“Que no dia 07/10/2015, por volta das 19h00, o depoente
percebeu que a porta da casa do senhor JOSIMAR estava com a porta da frente arrombada; que havia
rastros de uma pessoa
, que estava calçando botas
; que JOSIMAR estava trabalhando; que
o
infrator
tinha entrado numa quitinete, que é vizinha do senhor JOSIMAR
, e embalado vários objetos para buscar depois;
que o depoente e JOSIMAR ficaram esperando o
infrator
retornar para buscar os objetos
; que
chegou no local a pessoa conhecida como CELSO SOARES
; que foi quando o depoente e JOSIMAR saíram no encalço de CELSO SOARES e seguraram o mesmo; que acionaram a Polícia Militar e efetuaram a prisão de CELSO SOARES; que CELSO SOARES não conseguiu levar os objetos que tinha embalado”.

Interrogado, CELSO negou o cometimento do crime:

“Que o interrogando
nega a autoria da tentativa de furto ocorrida no dia 07/10/2015, às 7h30; estava em sua residência, deitou 21h00 do dia anterior e acordou às 11h00 do dia 07/10/2015; sua mãe e seu pai estavam em casa, são testemunhas de que não estava cometendo nenhum crime na manhã citada
; que no período da noite passou na rua, em frente à residência citada no B.O., pois estava indo pra casa da sua irmã, MARIA, que mora no Bairro São Francisco, quase em frente à Mercearia Souza; que, num dado momento, um senhor o abordou com um pedaço de pau na mão, dizendo que ele teria tentado furtar a residência dele naquele dia de manhã; que então o interrogando disse para ligar para sua mãe e perguntar qual o horário que ele deitou e qual o horário que ele acordou; que a vítima não quis fazer a ligação;
que no período da noite não estava tentando furtar a residência da vítima, tanto que estava de bicicleta, do lado de fora da casa, quando foi abordado pela vítima
; que não estava parado em frente à casa dele, estava passando de bicicleta”.

Em juízo, JOSIMAR declarou:

“MP: Sobre esse furto que aconteceu, consta aqui que o CELSO entrou na sua residência?

V: Não, na verdade, no dia do acontecimento, eu tava trabalhando, eu trabalho de taxista.

MP: Tá, mas só pra saber, era na sua residência?

V: Ele entrou na residência ao lado e tentou entrar na minha, só que ele não conseguiu êxito na minha.

MP: Como o senhor ficou sabendo disso?

V: Ligação.

MP: Se o senhor puder informar como ficou sabendo...

V: No dia
eu estava em Vilhena, trabalhando de taxista, e o vizinho me ligou, falando que tinha visto ele saindo de lá de dentro do meu quintal, pulando o muro
; minha mulher chegou do serviço – ela é telefonista na prefeitura – e viu que tinha sinais de chave de fenda, tentou abrir a porta, mas acho que ele não conseguiu porque o cachorro avançou nele, tinha muito rastro do cachorro lá; nesse mesmo dia, eu rodei na rua, atrás dele, e não consegui encontrá-lo; quando foi umas nove da noite, o cachorro muito nervoso no portão, eu saí da minha residência, ele tava na frente, aí eu embolei com ele; aí os vizinhos ‘chamou’ a polícia, aí deu o depoimento que deu lá.

MP: Então o senhor chegou a ter contato com ele, depois?

V: Depois, no mesmo dia,
ele esteve em frente a minha residência, de bicicleta, e eu embolei com ele, no meio da estrada
.

MP: O senhor, inclusive, disse que ele já tinha praticado um furto lá, anteriormente?

V: Exato, uns três anos atrás ele já tinha me furtado; a minha sogra mora do lado e me ligou, bem no dia do rodeio; quando eu cheguei, ele tinha arrombado a janela; quando eu saio, eu deixo a chave, por dentro, na porta da frente; ele saiu pela porta, pulou o muro e não consegui encontrá-lo. Dessa vez, ele não levou nada, da outra vez, ele levou.

MP: O senhor disse que, à noite, ele voltou lá? Ele tinha voltado pra fazer mais um furto?

V: Eu não sei se é pra fazer mais um furto, sei que o cachorro tava muito barulhento no portão, eu saí e ele tava em frente, na estrada; eu saí, perguntei o que ele tava fazendo, ele tentou esquivar, sair correndo, e eu corri e peguei ele.
Esse JORGE, que eu nem conheço, que é a outra testemunha, falou que ele morava do lado da quitinete e, nesse mesmo dia também, era umas nove horas da manhã, que eu recebi a ligação, disse que ele tinha furtado a quitinete ao lado
; ele furtou uma quitinete ao lado da minha casa e fez uma tentativa, na minha casa.

MP:
Essa pessoa
, que te ligou e disse que foi o CELSO?

V: Isso, ‘foi o CELSO que saiu de dentro do seu quintal’.

Def.: Então sua casa tinha sinais de tentativa de arrombamento e
você foi informado por
alguém
, que te ligou, que o CELSO tinha saído de dentro de seu quintal?

V: Isso, foi o que passaram pra mim.

Def.: Você não estava aqui em Comodoro?

V: Não, eu estava em Vilhena. Quando minha esposa chegou do serviço, realmente tinha sinais de tentativa pra entrar na minha residência.

Def.: Você mesmo, pessoalmente, não chegou a ver ele lá?

V: Não, não vi
. Eu rodei atrás dele, não consegui encontrá-lo; quando foi à noite, o cachorro muito bravo, eu saí lá fora e ele tava na estrada, na frente da residência, tentou sair e eu peguei ele.

Def.: Ele estava na via pública, nem na calçada ele estava?

V: Exato, na via pública, na estrada.

Def.: A informação que você tem, então, que ele seria o suspeito, é através dessa testemunha?

V: Dessa testemunha, esse JORGE que me disse que ele tinha furtado a quitinete e tinha saído do meu quintal.

J: Como é o nome dessa testemunha?

V: Eu conheço ele como JORGE, ele trabalha em fazenda.

J: WASHINGTON PEREIRA JORGE?

V: Não sei, ele trabalha em fazenda e eu conheço ele como JORGE.”

VANDERCLÉIA também foi ouvida na instrução processual e respondeu:

“MP: Alguém falou pra senhora que tinha sido ele?

V: O vizinho avisou meu marido.

MP: Quem é o vizinho?

V: WASHINGTON.

MP: Ele tem algum apelido?

V: Eu não conheço bem ele, que ele trabalha na fazenda, quase não fica lá.

MP: Ele falou pra quem?

V: Ele ligou para o meu marido e avisou.

MP: E aí falou que foi o CELSO?

V: Isso, que viu ele saindo de lá.

MP: Antes disso, ele já tinha furtado a residência de vocês?

V: Sim, já é a terceira vez, da outra ele roubou uma corrente minha, roupa do meu marido, perfume. Isso já tem uns cinco anos atrás.

[...]

Def.: Você notou que a porta da sua casa tinha sido forçada?

V: Isso, foi nesse horário, de manhã, que o vizinho avisou meu marido, que ele sai pra trabalhar de manhã e volta só à noite. Quando eu cheguei do serviço, uma hora, que eu percebi.

Def.: Você disse que estava no trabalho, então você não viu ele lá dentro, correto?

V: Não, eu não vi.

Def.: Você aponta ele como autor desse delito por que o seu vizinho falou?

V: E porque, no dia seguinte, ele tava rondando lá, de novo.

[...]”

Ao ser interrogado em juízo, CELSO negou o cometimento do crime, aduzindo que estava em casa no dia dos fatos, na companhia de seus pais.

Verifico que, após Washington Pereira Borges não ter sido localizado para testemunhar, o Ministério Público desistiu da oitiva dele [ID 64932478], o que foi homologado pelo juízo.

Do conjunto probatório produzido à luz do contraditório, tem-se a palavra das vítimas, que não viram o réu cometendo o delito que lhe é imputado na denúncia.

Nesse ponto, destaco que as declarações de ambos apontam o vizinho, WASHINGTON PEREIRA JORGE, vulgo NEGO, como a testemunha ocular do crime, que teria visto CELSO
“pulando o muro”
da residência deles.

No entanto, na única vez em que foi ouvido – na fase policial –,
a referida testemunha, em momento algum, afirmou que
viu
CELSO
, como se vê do trecho abaixo,
verbis
:

“[...] o depoente
percebeu que a porta da casa do senhor JOSIMAR estava com a porta da frente arrombada; que havia rastros de uma pessoa, que estava calçando botas
; que JOSIMAR estava trabalhando; que
o
infrator
tinha entrado numa quitinete, que é vizinha do senhor JOSIMAR
, e embalado vários objetos para buscar depois;
que o depoente e JOSIMAR ficaram esperando o
infrator
retornar para buscar os objetos
; que
chegou no local a pessoa conhecida como CELSO SOARES
; que foi quando o depoente e JOSIMAR saíram no encalço de CELSO SOARES e seguraram o mesmo; [...]”.

Claramente se vê que WASHINGTON
não identificou

CELSO
como o responsável pela tentativa de arrombamento da porta da casa das vítimas, tampouco que o tenha visto
“pulando o muro”
, mas sim que, ao vê-lo em frente à casa da vítima, WASHINGTON e JOSIMAR o abordaram, pois já o conheciam de outros furtos,
supondo
ser ele o autor da tentativa.

Desse modo, concluo que o conjunto probatório é extremamente frágil e não autoriza a condenação, como bem destacou o juízo
a quo
.

NUCCI, ao lecionar sobre o tema, assevera:

“
Prova insuficiente para a condenação:
é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu
–
in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. [...] Na jurisprudência: STF: “1. A ausência de provas suficientes para a condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Ação penal julgada improcedente
”
(AP 512, 2.
ª
T., rel. Teori Zavascki, 28.04.2016, v.u.).” [Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, pág. 1328 – e-book].

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA FRÁGIL E DUVIDOSA – CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo meros indícios, prova frágil e geradora de dúvida quanto à autoria, a absolvição é a medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. [TJMG – ApCrim 10686140012697001, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, julgado em 10/07/2019, publicado em 17/07/2019].

Desse modo, concluo que a manutenção da absolvição, por falta de provas, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021